Tribunal: STF
Processo: HC 72236
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
CITAÇÃO  - VÍCIO. Se de  um lado o vício de citação e o
pior que pode macular um processo, de outro, não menos correto e que,
para  efeito de declaração  de nulidade, deve restar comprovado. Isto
não  ocorre quando o  oficial de justiça  haja envidado esforcos para
localizar  o réu nos dois  enderecos fornecidos na fase do inquerito,
logrando a informação sobre a mudanca para lugar incerto e não sabido
quanto a um deles e, em relação ao outro, constatando a inexistência,
no logradouro, do numero indicado.